Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-27.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012097-27.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria, Retido na fonte, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 206.864.631-53 (RECORRIDO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1012097-27.2024.8.11.0055

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

RECORRIDO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MONOPLEGIA DE MEMBROS SUPERIOR E INFERIOR. ENQUADRAMENTO NO ART. 6o, XIV, DA LEI No 7.713/88. LAUDO OFICIAL DE APOSENTADORIA. NOTA TÉCNICA No 02/2023 DO MTPREV. MANUAL DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. MONOPLEGIA COMO ESPÉCIE DE PARALISIA. SÚMULA 598 DO STJ. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL ESPECÍFICO. DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Isenção do Imposto de Renda c/c Repetição do Indébito ajuizada por ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA, declarando o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e condenando os Recorrentes à restituição dos valores indevidamente descontados desde o diagnóstico da doença (15/07/2012), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa SELIC.

Os Recorrentes sustentam que não houve comprovação da doença grave por laudo médico oficial, que o pedido administrativo foi indeferido pelo MTPREV, que a monoplegia não se enquadra como paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, e que há necessidade de interpretação literal das normas concessivas de isenção tributária, conforme art. 111, II, do CTN.

O recurso, contudo, não merece provimento. O Recorrido foi aposentado por invalidez pelo Estado de Mato Grosso em razão de paralisia irreversível e incapacitante (CID G81.9), com data de início da incapacidade em 15/07/2012, conforme Laudo Médico Pericial de Aposentadoria por Invalidez emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica (id. 288143441). Posteriormente, em laudo do médico assistente (id. 288143441), restou constatado que o Recorrido é portador de monoplegia do membro superior (CID G83.2), monoplegia do membro inferior (CID G83.1), paralisia de Bell (CID G51.0) e hemiplegia flácida à esquerda (CID G81.0).

A Nota Técnica no 00002/2023/CPMP/MTPREV determina expressamente que o MTPREV deve utilizar como parâmetro o Manual de Perícia Médica Oficial em Saúde do Servidor Público Federal para enquadramento de doenças especificadas em lei. O referido Manual, elaborado pelo Conselho Federal de Medicina e adotado oficialmente pelo MTPREV, estabelece que a monoplegia é uma espécie de paralisia, caracterizada pela paralisia de todos os músculos de um único membro. Portanto, a paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 não se trata de uma doença específica enquadrada em um único CID, mas sim de um gênero patológico no qual se inserem diversas espécies de paralisia, tais como monoplegia, hemiplegia, paraplegia e tetraplegia.

Ao constatar que o Recorrido é portador de monoplegia de membros superior e inferior, o próprio MTPREV reconheceu a existência da paralisia que fundamenta o direito à aposentadoria por invalidez, sendo contraditória e juridicamente insustentável a conclusão de que tal patologia não se enquadra no rol da Lei 7.713/88. Ademais, a Súmula 598 do STJ estabelece que "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova". No presente caso, o Recorrido apresentou laudo médico pericial de aposentadoria por invalidez emitido por junta médica oficial do Estado de Mato Grosso e laudo médico particular, constituindo prova robusta e inequívoca da condição de saúde do Recorrido.

A interpretação literal prevista no art. 111, II, do CTN não se confunde com interpretação restritiva ou contrária à finalidade da norma. A isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves tem por objetivo preservar a dignidade da pessoa humana e garantir recursos mínimos para o tratamento e subsistência de quem se encontra em situação de vulnerabilidade por motivo de saúde. A Lei no 7.713/88 expressamente prevê a isenção para portadores de "paralisia irreversível e incapacitante", sem especificar qual tipo de paralisia ou exigir determinado CID. A monoplegia, como espécie de paralisia reconhecida pela medicina oficial e pelo próprio manual técnico adotado pelo MTPREV, enquadra-se perfeitamente na hipótese legal.

Reconhecido o direito à isenção do imposto de renda, é devida a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico da doença (15/07/2012), conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp 1.156.742) e Súmula 627 do STJ, que estabelece que "O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir de cada desconto indevido até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, que já engloba a correção monetária, observada a prescrição quinquenal.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026